Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-84.2014.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001495-84.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO JULIO SANTA ROSA - CPF: 883.875.181-15 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59).

2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da comarca de Colíder
, que, nos autos da Ação Previdenciária nº
1495-84.2014.811.0009
, manejada por
Fábio Júlio Santana Rosa

em face do
Apelante
,

julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido à implantação do benefício previdenciário denominado auxílio-doença,

a partir da data do requerimento na via administrativa (7/5/2010).

De acordo com a sentença, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula n. 204 do STJ (1% ao mês), até entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, a partir desse momento, os juros remuneratórios incidirão no percentual de 0,5% ao mês, além da correção monetária de acordo com os enunciados de Súmula 43 e 148 do STJ, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais,

e os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Em suas razões recursais (ID n. 7758428), o INSS aponta prejudicial de mérito, consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 8.213/91.

No mérito, aduz que o Autor não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Nas contrarrazões foram apresentadas, o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7910306), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Primeiramente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo INSS, em seu recurso.

O INSS defende que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a data de início do benefício previdenciário foi fixada em
7-5-2010,

data da cessação do auxílio-doença na via administrativa, e a ação foi proposta em
9-6-2014
.

Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
Reexame Necessário
com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da comarca de Colíder
, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº

1495-84.2014.811.0009
, manejada por
Fábio Júlio Santana Rosa

em face do
Apelante
,

julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido à implantação do benefício previdenciário denominado auxílio-doença,

a partir da data do requerimento na via administrativa (7/5/2010).

De acordo com a sentença, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula n. 204 do STJ (1% ao mês), até entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, a partir desse momento, os juros remuneratórios incidirão no percentual de 0,5% ao mês, além da correção monetária de acordo com os enunciados de Súmula 43 e 148 do STJ, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais,

e os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou a Ação Previdenciária em 9-6-2014 (ID n. 7758378), afirmando que sofre com problemas severos no ombro esquerdo, decorrentes de doença ocupacional.

Asseverou, outrossim, que houve a indevida cessação do benefício e que está definitivamente incapacitado para o trabalho, o que ensejou a propositura da ação previdenciária no juízo de origem, com pedido de antecipação de tutela.

O INSS apresentou contestação (ID n. 7758417).

O Laudo Pericial Oficial foi confeccionado em 14-9-2017 e pode ser conferido (ID n. 7758413)
.

Na sequência, em 10-4-2018, foi proferida sentença,
in verbis:

[...]

Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor Fábio Júlio Santa Rosa, a partir da data do requerimento na via administrativa (07/05/2010, fl. 19), no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, devidamente atualizado.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado, no mérito, insurge-se o INSS alegando que o Autor
não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício,

por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Pois bem. O Apelo do INSS

merece parcial

provimento.

Explico melhor.

Do período de carência

Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei nº 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício de auxílio-doença, nos casos de acidente de qualquer natureza). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos no ID n. 7758385.

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que não merecem guarida as conclusões do INSS acerca da ausência de incapacidade

do Autor, para o deferimento do benefício de auxílio-doença.

Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (ID n. 77584813):

[...]

QUESITO DO JUÍZO – FLS. 50/50V

1)

A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta:
Sim, discreta limitação funcional de ombro esquerdo.

2)

A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta:
Momentaneamente, sim.

3)

A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?
Explique.

Resposta:
Parcial.

[...]

QUESITOS INSS

[...]

2)

Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor(a) ? A parte autora é empregada ou autônoma?

Resposta:
Pedreiro. Empregado
.

3)

Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente

as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade?

Resposta:
Requer esforços de forma leve, moderada e intensa. Fazer massa, carregar tijolos, assentar tijolos, fazer reboco.....

[...]

11) Diga o Sr Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacidade para o trabalho ou para atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia. Existe a possibilidade de reabilitação profissional.

12) Diga o Sr.

Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as informações que a moléstia, impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a) a incapacidade total ou parcial?

Resposta:
Parcial, para as atividades que exercia. A incapacidade está diretamente ligada ao esforço do membro superior esquerdo.

[...] [Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que:

[...]

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

É o caso do Autor, pois, ainda segundo o laudo pericial, a incapacidade de Fábio Júlio Santa Rosa

é parcial e temporária.

Tal constatação, somada às condições
socioeconômicas, profissionais e culturais
do Autor (trabalhador braçal,

com provável baixo nível de escolaridade), levam à conclusão de que ele está incapacitado para qualquer atividade laborativa.

Com efeito, da análise da cópia da Carteira de Trabalho acostada nos autos (ID 7758382), observo que o Autor sempre exerceu atividade braçal, tendo desempenhado as funções de
pedreiro
, além de afirmar, na inicial, e constar dos documentos (7758383), que também exercia a atividade de
serviços gerais
.

Correta, portanto, a sentença que deferiu o benefício de auxílio-doença ao Autor,
em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dos honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo

não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.

Isso porque,

o

art. 85, parágrafos 3º e 4º,

em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

No tocante aos
juros e a correção monetária
, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, também, merece reparo nesse aspecto.

Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia
20 de setembro de 2017
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.[
Destaquei]

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
(Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício
, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA

810
/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

DO REEXAME NECESSÁRIO

De plano, ressalto que as questões relacionadas ao período de carência, à incapacidade do Autor e benefício a ele deferido, além dos honorários advocatícios,

juros moratórios e da correção monetária, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.

Outrossim, agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto à data de início do benefício (cessação administrativa/alta programada ocorrida em 7/5/2010), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal) suscitada pelo INSS.

No mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para determinar:

1 – que

seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos inciso II, do artigo 85 do NCPC.

E em sede de remessa necessária, RETIFCO EM PARTE, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020